Tribunal: STF
Processo: HC 235891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.12.2023 por Marcos Aparecido Doná, advogado, em benefício de Nilson Martile, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 846.155/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente, em 13.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP (Ação Cautelar n. 1500294-12.2022.8.26.0097), pela apontada prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado). 



    3. Em 1º.6.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP converteu o decreto de prisão temporária em preventiva (Processo n. 1500354-48.2023.8.26.0097). 



    Não há notícia nos autos do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido desde 13.4.2022.



    4. Em 2.6.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP em 5.6.2023 (Ação Penal n. 1500292-42.2022.8.26.0097). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 00h05, na residência localizada à Rua General Glicério, número 828, Gleba 11, Centro, nesta cidade e comarca de Buritama, NILSON MARTILE, vulgo ‘Jacaré’, qualificado às fls. 20, 25 e 126 e fotografado às fls. 71, agindo em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, com manifesta intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condições de sexo feminino, desferiu diversos golpes de faca contra a sua ex-esposa Janaína Vieira de Oliveira Martile, bem como acelerou o veículo Renault Clio, placa DDX 0789, contra ela (cf. prontuário médico acostado a fls. 26/29 e laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/52), iniciando a execução do crime de feminicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo se apurou, NILSON e Janaína foram casados por, aproximadamente, vinte e quatro anos, sendo certo que deste relacionamento tiveram uma filha, de nome Melissa Emily Vieira Martile. Na época do ocorrido, o denunciado e a vítima estavam separados, pois Janaína descobriu que aquele a traía. 



    Na data dos fatos, NILSON, intentando matar a sua ex-esposa em virtude de não concordar com o término do relacionamento, estacionou o seu veículo Renault Clio, placa DDX 0789, próximo à residência dela, a fim de aguardá-la. 



    Pouco tempo depois, Janaína lá chegou com sua motocicleta, oportunidade em que avistou o veículo do denunciado estacionado debaixo de umas árvores. 



    Sucede que, enquanto a vítima, ainda sobre a moto, tentava abrir o portão, NILSON, agindo com manifesta intenção de matar, acelerou o seu automóvel contra ela e a derrubou. 



    Em seguida, NILSON saiu do veículo e foi em direção à vítima, que estava sob a moto, ocasião em que passou a empurrá-la, com uma das mãos, contra o chão, com a intenção de impedir que ela se levantasse. Ato contínuo, o indiciado sacou uma faca que trazia consigo e desferiu violentos golpes contra Janaína, que a atingiram na região das pernas e do abdômen. 



    A vítima, que a todo momento gritava por socorro, agarrou a mão do denunciado na tentativa de se defender, porém NILSON ainda conseguiu desferir mais um golpe contra ela, atingindo-a na mão esquerda. 



    Neste ínterim, alguns vizinhos que escutaram os gritos da vítima se aproximaram e ela, que ainda procurava se desvencilhar do denunciado, conseguiu retirar a faca que ele trazia consigo. 



    NILSON, então, passou a falar em voz alta para a ofendida: ‘é isso que você quer, eu vou te matar’. Em seguida, o indiciado entrou no seu veículo e acelerou contra Janaína, empurrando-a, juntamente com a motocicleta, por cerca de um metro e meio. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local. 



    O resultado fatal somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de NILSON, uma vez que houve a imediata intervenção dos vizinhos da vítima, que impediram a continuidade da execução do crime pelo denunciado, bem como porque Janaína teve estancadas algumas das feridas (cf. fotografia de fls. 11) e foi prontamente socorrida, recebendo exitoso atendimento médico (cf. prontuário médico acostado a fls. 26/29 e laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/52). 



    O homicídio foi cometido contra a vítima por razões da condição de sexo feminino (artigo 121, § 2º, VI, CP), pois envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2º-A, I, CP), haja vista que o denunciado manteve relacionamento íntimo de afeto com a ofendida por, aproximadamente, vinte e quatro anos (artigo 5º, III, Lei nº 11.340/2006). 



    A violência de gênero é patente, pois resta claro que as agressões perpetradas pelo denunciado contra a vítima ocorreram em face da compleição física mais fraca desta, aliado à sua vulnerabilidade. 



    Por fim, o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois NILSON utilizou o seu veículo para derrubá-la e, enquanto ela estava debaixo da moto, desferiu contra ela diversos e violentos golpes de faca” (fls. 155-157, e-doc. 8).



    5. Em 5.7.2023, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva formulado pela defesa do paciente. 



    6. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e, subsidiariamente, possibilidade de substituição da custódia por medida cautelar diversa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2170514-49.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.8.2023, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, E CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 6).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 846.155/SP, denegado liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.8.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 30.11.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta, porquanto o agravante haveria tentado passar com o carro em cima da vítima e, após a ofendida cair ao solo, desferiu diversos golpes de faca contra sua ex-companheira. 



    4. Além disso, o acusado permanece foragido, razão pela qual a custódia preventiva também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal. 



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 3).



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o laudo pericial de fls. 51/52 dos autos principais informa tratar-se lesão leve, sem risco algum de óbito” (fl. 2, e-doc.1).



    Relata que “ao paciente foi decretada a prisão preventiva. Contudo, por motivo de saúde e impossibilidade de submeter-se ao cárcere (...), encontra-se oculto” (fl. 2, e-doc. 1) 



    Argumenta que o delito de homicídio tentado imputado ao paciente “prevê pena mínima de 12 anos, o qual, poderá ser fixada ao paciente tendo em vista as suas condições pessoais. (certidões de antecedentes criminais seguem em anexo) A confissão da autoria que, ainda que qualificada, acarretará a atenuante de confissão, nos termos do artigo 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP (…). Conquanto, se houver eventual agravante, esta será compensada pela atenuante de confissão. Ademais, pela forma tentada (art. 14, CP) a pena base de 12 anos poderá ser reduzida em 2/3, restando definitiva em 4 anos, podendo ser fixada em regime aberto (caso considerado primário) ou semiaberto (caso considerado reincidente, nos termos da Súmula 269 do STJ)” (sic, fls. 3-5, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, sendo primário e possuidor de bons antecedentes (…) atualmente, a liberdade do indiciado não se monstra temerária, não sendo necessário o encarceramento, pois inexistente perigo para garantia da ordem pública” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “atualmente, a prisão se mostra em excesso, não estando presente o periculum libertatis, aqui caracterizado pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, pois o paciente estará a disposição da justiça em seu endereço indicado nos autos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta ser cabível a substituição da custódia “por outras medidas cautelares, que se mostram adequadas ao caso concreto, assim preenchido o requisito do artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que, se o “delito (vier a) ser desclassificado para lesão corporal, pois o laudo pericial diz que a lesão foi leve, não há gravidade em concreto, sendo inidôneo o argumento da autoridade coatora para decretar a prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende que “o paciente não está foragido como colocou a autoridade coatora, apenas não se apresentou espontaneamente por motivos de saúde. Contudo, o mandado de prisão foi expedido a poucos dias, não sendo cumprido pela polícia. O Paciente está no seu endereço aguardando a prisão ou a revogação. Não é obrigado a ir espontaneamente a delegacia se apresentar. A polícia que cumpra o trabalho dela” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o Paciente possui endereço fixo, trabalho lícito e família constituída. Não pretende ficar foragido por causa de um delito que certamente acarretará lesão corporal. Não havendo risco de fuga nem a aplicação da lei penal” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, respeitosamente, requer seja concedida a ordem e revogada a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória e aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida de justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    10. Ao converter o decreto de prisão temporária em preventiva, o juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP concluiu pela necessidade da decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados e a periculosidade do paciente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva:



    “Na hipótese em exame, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva do investigado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e intensa crueldade que se extrai do modus operandi. 



    Trata-se de Inquérito policial instaurado (Proc. 1500292-42.2022.8.26.0097), mediante portaria, visando apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias do delito [de] Feminicídio (Artigo 121, § 2º, VI c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra mulher consubstanciada na relação íntima de afeto entre o indiciado NILSON MARTILE e a vítima JANAINA VEIRA DE OLIVEIRA MARTILE. 



    Que, no dia 10/4/2022, por volta das 23 horas e 30 minutos, na rua General Glicério, 828 - Gleba 11 - centro - Buritama, o indiciado NILSON MARTILE, deliberadamente tentou passar com seu veículo em cima do corpo de sua ex-esposa JANAÍNA VIEIRA DE OLIVEIRA MARTILE. 



    Apurou-se que, após a vítima cair ao solo, ficando presa entre a moto e o portão, NILSON desceu do carro, tirou uma faca que estava em sua cintura e desferiu vários golpes contra JANAÍNA, sendo que seu intento não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, com a chegada de vizinhos o que fez levou o indiciado a prontamente evadir-se do local. 



    O veículo RENAULT CLIO, placa DDX0789, que foi utilizado na prática do delito ainda não foi apreendido. 



    Foram deferidas medidas protetivas em favor de JANAÍNA nos autos n.º 1500289-87.2022.8.26.0097. 



    A prisão temporária do indiciado foi decretada nos autos nº 1500294-12.2022.8.26.0097. 



    Desde do dia dos fatos e do início das investigações, as diligências policiais realizadas ainda não possibilitaram a localização do paradeiro de NILSON, o que evidencia a fuga deste do distrito da culpa e, por consequência, inviabiliza a futura execução das consequências jurídicas da sua conduta criminosa. 



    Com efeito, há prova da materialidade e indícios de autoria que apontam o investigado como autor do delito de Feminicídio em sua forma tentada (Artigo 121, § 2º, VI c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal). A prova da materialidade do delito vem demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 5/6), depoimento de testemunhas (fls. 9, 14, 15 e 18), relatório de investigação e fotografias (fls. 19/28), laudo pericial atestando as lesões corporais (fls. 16/17) e termo de declaração da vítima (fl. 8). 



    Os indícios de autoria vêm demonstrados, em tese, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e dos investigados, bem como pelos demais elementos constantes nos autos e, por ora, são aptos a justificar a decretação da prisão cautelar. 



    Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, a liberdade é a regra, contudo existem exceções. 



    A prisão preventiva se faz necessária vez que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti está consubstanciado na prova da existência do crime e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de se provar a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um fato típico, como já relatado nos itens anteriores. Já o periculum libertatis está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    É o caso de se decretar a prisão preventiva sob a perspectiva da garantia da ordem pública, por fundado receio do cometimento de novas infrações penais, bem como pela conveniência da instrução criminal, haja vista que se imputa ao investigado a autoria do crime de feminicídio tentado (Artigo 121, § 2º, VI c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal). Sendo o crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 



    Por fim, deixo assentado que a manutenção do indiciado em liberdade representa grave risco para a vítima, o que não apenas justifica, mas impõe a decretação de sua prisão preventiva. (...)



    Sendo assim, presentes os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado NILSON MARTILE, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Providencie a z. Serventia as devidas anotações, expedindo-se contramandado com relação à prisão temporária” (fls. 148-151, e-doc.8). 



    11. Os fundamentos do decreto prisional foram reafirmados pelo juízo processante, ao indeferir pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente:



    “Na hipótese em exame, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado.



    Conforme consta dos autos, no dia 10/4/2022, por volta das 23 horas e 30 minutos, na rua General Glicério, 828 - Gleba 11 - centro - Buritama, o indiciado NILSON MARTILE, deliberadamente tentou passar com seu veículo em cima do corpo de sua ex-esposa JANAÍNA VIEIRA DE OLIVEIRA MARTILE. Apurou-se que, após a vítima cair ao solo, ficando presa entre a moto e o portão, NILSON desceu do carro, tirou uma faca que estava em sua cintura e desferiu vários golpes contra JANAÍNA, sendo que seu intento não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, com a chegada de vizinhos o que levou o indiciado a prontamente evadir se do local encontrando-se em destino desconhecido até a presente data. 



    Para além da gravidade em concreto da conduta atribuída ao denunciado e indicada acima, fato é que ele permanece foragido, em evidente indicativo de que busca frustrar a aplicação da lei penal. 



    Ora, a alegação de que ‘por motivo de saúde e impossibilidade de submeter-se ao cárcere, encontra-se oculto’ não convence minimamente, já que não foram apresentados documentos médicos que indiquem que o denunciado é acometido por graves moléstias, o que poderia, conforme o caso, embasar pedido de concessão de prisão domiciliar. 



    Em prosseguimento, tampouco prospera o argumento de que a audiência de instrução e julgamento foi designada, já que a resposta à acusação somente foi apresentada no dia 1/7/2023, mesma data em que este pedido foi formulado. 



    Em suma, diante da gravidade em concreto da conduta do denunciado, da clara e inequívoca tentativa de frustrar a aplicação da lei penal, pois está foragido desde o dia dos fatos, e do risco que a sua manutenção em liberdade representa para a vítima, tenho que a manutenção da prisão preventiva é medida de rigor. 



    Sendo assim, presentes os requisitos legais, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do denunciado NILSON MARTILE” (e-doc. 7).



    12. As conclusões do juízo de primeiro grau foram ratificadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2170514-49.2023.8.26.0000. 



    13. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 846.155/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa: 



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, a instância ordinária registrou que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta, porquanto ‘deliberadamente tentou passar com seu veículo em cima do corpo de sua ex-esposa. [...] Apurou-se que, após a vítima cair ao solo, ficando presa entre a moto e o portão, NILSON desceu do carro, tirou uma faca que estava em sua cintura e desferiu vários golpes contra JANAÍNA’. 



    Além disso, consignou-se que o paciente ‘permanece foragido, em evidente indicativo de que busca frustrar a aplicação da lei penal’. Deveras, como bem registrou o juízo de primeiro grau, ‘diante da gravidade em concreto da conduta do denunciado, da clara e inequívoca tentativa de frustrar a aplicação da lei penal, pois está foragido desde o dia dos fatos, e do risco que a sua manutenção em liberdade representa para a vítima’, concluo haver sido demonstrada, por ora, a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado, a despeito de sua primariedade. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020). 



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada pela instância ordinária é idônea, razão pela razão não constato ilegalidade a ser sanada” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de concluir sem comprovação a alegação de ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva, e no risco à aplicação da lei penal.



    15. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.009-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



     



    16. O decreto prisional ainda não foi cumprido, por estar o paciente foragido desde 13.4.2022. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019). 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora